Tribunal: TJDFT
Processo: 0721304-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA.
1. Dispõe o artigo 919 do Código de Processo Civil que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução.
2. Na hipótese, a controvérsia reside no último dos requisitos. Decidiu-se, no primeiro grau de jurisdição, que não houve garantia da dívida. Todavia, assiste razão ao agravante quando aponta a realização do depósito judicial da quantia, que corresponde ao valor da causa atribuído na execução.
3. Portanto, se o valor depositado corresponde à integralidade da dívida, está suprida a necessidade de garantia para concessão de efeito suspensivo aos embargos.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.